Tribunal: TJMT
Processo: 1026060-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026060-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELA ROCHA SCALASSARA - CPF: 076.843.539-00 (ADVOGADO), RODRIGO CASSIO CINPAK - CPF: 630.666.881-00 (AGRAVANTE), DIOGO CASSIO CINPAK - CPF: 981.978.941-91 (AGRAVANTE), CIRIA KETTENHUBER - CPF: 956.890.520-00 (AGRAVADO), DOLORES GROLLI - CPF: 326.360.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE CINPAK - CPF: 213.232.599-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AUGUSTO HERBERTH KETTENHUBER (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA GODA GIMENES - CPF: 218.577.818-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AUGUSTO HERBERTH KETTENHUBER (AGRAVADO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), PAULO HERDT - CPF: 435.351.949-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITARAM A QUESTÃO DE ORDEM E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO E NULIDADE DA CITAÇÃO –
EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NOVA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – NECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ
– PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – INOCORRÊNCIA – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRINCIPIO DA
ACTIO NATA
– JUROS, CAPITALIZAÇÃO, CLÁUSULA PENAL E EXCESSO NA EXECUÇÃO - PREJUDICADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial, o devedor deve ser citado para o pagamento do valor da dívida ou para o oferecimento de embargos após a conversão de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, nos termos do artigo 829 e seguintes e artigo 914 e seguintes, do Código de Processo Civil/2015, sob pena de ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa
.

“
O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da 'actio nata'
.
AgInt no AREsp n. 1.889.810/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026060-10.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
RODRIGO CASSIO CINPAK, DIOGO CASSIO CINPAK

AGRAVADO:
CIRIA KETTENHUBER, ESPÓLIO DE AUGUSTO HERBERTH KETTENHUBER

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
RODRIGO CASSIO CINPAK e DIOGO CASSIO CINPAK
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa n. 0003014-19.2008.8.11.0000, ajuizada por ESPÓLIO DE AUGUSTO HERBERTH KETTENHUBER, afastou as teses de prescrição, nulidade dos atos por ausência de citação e excesso de execução, e rejeitou a exceção de pré-executividade.

Na origem, os agravados ajuizaram Ação de Execução para Entrega de Coisa em face de JORGE CIIVIPAK e sua esposa DOLORES CIMPAK, lastreada em contrato de compra e venda de área rural, posteriormente convertida em obrigação de pagar quantia.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que embora a citação de Executado Jorge para a entrega de coisa tenha se efetivado em 26/09/2011, a executada Dolores nunca foi citada, seja por si, seja por seus herdeiros, ora Agravantes.

Aduzem, ainda que, após a conversão para execução por quantia certa, não houve a renovação da citação, o que tornaria nulo de pleno direito os atos seguintes, inclusive a penhora havida nos autos, que recaiu sobre o imóvel matriculado sob o no 31.676, do CRI de Diamantino.

Acrescentam que a pretensão executória está fulminada pela prescrição, pois não teria sido observado o prazo legal de 5 anos.

Por fim, aduzem que há, na hipótese, excesso de execução, o que ensejaria a redução do montante devido, e que a matéria não está sujeita à preclusão, devendo, os autos, retornarem ao Juízo de Primeiro Grau para a análise. No ponto, verberam que o termo inicial dos juros de mora e correção monetária é a data da conversão em obrigação de pagar quantia; a ocorrência de anatocismo; taxa de juros superior ao permitido por lei; cláusula penal no percentual de 5% sobre o valor do contrato, que seria manifestamente excessiva, especialmente considerando que o devedor teria adimplido 80% do contrato, devendo, a penalidade, incidir tão somente sobre as parcelas pendentes de pagamento e, por fim, a inadequação da incidência de juros sobre o montante devido a título de multa.

Por fim, sustentam que o excesso de execução equivale a R$ 2.937.499,41, de modo que o valor devido seria de tão somente R$ 238.957,56.

Quanto à tutela de urgência requerida, defendem que a probabilidade do direito estaria demonstrada pelas razões acima e, no que se refere ao
periculum in mora
, anotam que
“o processo de execução encontra-se em avançada fase de atos expropriatórios, tendo sido lavrado Termo de Penhora (fls. 140) e respectivo registro na matrícula do imóvel (fl. 156/158 – doc. 10), realizada a avaliação judicial do imóvel (fl. 176/183 – doc. 11) e requerida a designação de praça (fl. Num. 48262163 – doc. 12), já com recentíssima nomeação de leiloeiro”.

Firme nesses argumentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar a decisão recorrida e os atos expropriatórios até o julgamento

final do presente Agravo de Instrumento e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 188887176.

Concedida à medida liminar para suspender os atos expropriatórios até o julgamento meritório – Id. 189099695.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 192431699), em síntese pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado,
cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
RODRIGO CASSIO CINPAK e DIOGO CASSIO CINPAK
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa n. 0003014-19.2008.8.11.0000, ajuizada por ESPÓLIO DE AUGUSTO HERBERTH KETTENHUBER, afastou as teses de prescrição, nulidade dos atos por ausência de citação e excesso de execução, e rejeitou a exceção de pré-executividade.

Analisando detalhadamente o processo executório, hei reformar o decidido.

Com efeito, a decisão recorrida afastou as teses suscitadas e rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida pelo executado. Nesse contexto, os Agravantes pugnam pela reforma da decisão, pois entenderem que o procedimento está eivado de nulidades que maculam a integridade do processo, em especial a penhora havida nos autos.

De fato, a decisão impugnada registra que:

“Quanto à
citação do Excipiente JORGE CINPAK pela simples conversão do feito de execução de entrega de coisa para execução por quantia, revela-se desnecessária,
pois foi devidamente citado no dia 02/05/2011, tomando pleno conhecimento da existência deste processo, conforme atesta a certidão constante no Num. 46740063, página 63, bem como, foi certificado seu decurso de prazo no dia 21/10/2011 (Num. 46740063 - Pág. 65), sem ter apresentado qualquer resposta.

Nesse contexto, a exigência de nova citação pessoal - na forma do artigo 829 do CPC - deve ocorrer somente quando se tratar de uma execução inaugural e não no caso de conversão de ritos executórios.
Exigir tal procedimento configura-se excesso de formalismo processual.”

Com efeito, tendo havido a conversão da Execução para Entrega de Coisa para Execução por Quantia Certa, exige-se, além da apuração do
quantum
, por estimativa do credor ou arbitramento, nos termos do artigo 809, § 1.° do Código de Processo Civil, a citação do Executado para o pagamento da dívida, nos termos do artigo 829 do Código de Processo Civil.

Isso porque, o ato citatório tem a finalidade de, para além de dar ciência à demandada a respeito da existência da ação, informar-lhe acerca do prazo de que dispõe para, no caso da execução, realizar o pagamento.

Assim, considerando que a conversão do feito alterou o procedimento, dando início à Execução por Quantia Certa, necessária a citação dos Executados, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

No ponto, vislumbro a probabilidade do direito, haja vista entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária nova citação do executado na hipótese de conversão do procedimento, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO SUBSTITUTIVA. NECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO DO EXECUTADO
, SENDO-LHE FACULTADA, APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, O OFERECIMENTO DE EMBARGOS, OS QUAIS PODEM DISCUTIR INCLUSIVE A ORIGEM DA DÍVIDA (ART. 745 DO CPC, NA REDAÇÃO ANTERIOR). PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DAS MATÉRIAS DE DEFESA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de execução de título extrajudicial. Execução para entrega de coisa incerta convertida em execução de quantia certa. Embargos à execução. 2. Na execução por título extrajudicial para a entrega de coisa, uma vez frustrada a entrega ou o depósito do bem, pode o exequente requerer sua conversão em execução por quantia certa, caracterizando o que a doutrina denomina de "execução de obrigação substitutiva", na forma do art. 627, caput, do CPC. (...)
(AgInt no AREsp n. 2.240.488/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) (destaquei)

Destarte esta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NOVA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – NECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ – TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
Segundo o entendimento jurisprudencial, o devedor deve ser citado para o pagamento do valor da dívida ou para o oferecimento de embargos após a conversão de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, nos termos do artigo 829 e seguintes e artigo 914 e seguintes, do Código de Processo Civil/2015, sob pena de ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Na hipótese, a sentença não poderia considerar a intempestividade dos embargos, apenas com base na revelia por ocasião da primeira citação para cumprimento da obrigação para entrega de coisa, ignorando seu próprio comando posterior que converteu a modalidade de execução e determinou nova reabertura de prazo para embargos pelo executado, inaugurando, assim, novo procedimento.
(N.U 1012588-62.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022) – Grifei.

Quanto à prescrição, tanto a convencional, quanto a arguida intercorrente, hei por rejeitá-las.

Conforme análise dos autos, as parcelas perseguidas tiveram seus vencimentos em data de 30/05/2003 e 30/05/2004 e a Ação de Execução foi protocolada em data de 10/10/2008.

Nos termos do princípio da
actio nata
, o termo inicial do prazo prescricional conta-se da data do vencimento da última parcela, conforme entendimento sedimentado pelo colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2.
O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da 'actio nata'
.3. Agravo interno não provido
.(AgInt no AREsp n. 1.889.810/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Assim, não está fulminada pela prescrição a obrigação com vencimento em 30/05/2003 face ao termo inicial do prazo prescricional iniciar no vencimento da última parcela, ou seja, em 30/05/2004.

A propósito, voto do Eminente Desembargador Sebastião de Moraes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – OBRIGAÇÃO ÚNICA DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. II
-
Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo.

(N.U 0005972-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)” III - Tendo em vista que os descontos tiveram inicio em agosto de 2009, e termino em julho/2014, quando da distribuição da ação em 15/08/2019, já se encontrava acobertada pelo manto da prescrição, nos termos do art. 27 do CDC. IV – Por fim, tendo os descontos previdenciários perdurado por anos, é impossível supor que a parte recorrente só teve ciência dos mesmos quanto da analise do extrato emitido pelo INSS.

(N.U 1000663-76.2019.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023) – Grifei.

Ao arremate, quanto aos argumentos de excesso de execução, capitalização de juros, cláusula penal excessiva, bem como juros acima da média legal, tais argumentos com a devida reabertura processual, deverão ser reanalisados junto ao juízo singular, estando nesta senda recursal prejudicados.

Por estes fundamentos, ante a todo o exposto em linhas pretéritas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
, reformando parcialmente a decisão singular e determino a baixa dos autos para o regular prosseguimento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024